Tribunal: STF
Processo: AI 327362
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
porque não abordada, na petição de recurso extraordinário, questão
referente à exclusão da incidência do pagamento das URPS de abril e
maio de 1988, sobre os meses de junho e julho de 1988 e por se
tratar de matéria  processual, a controvérsia relativa aos
pressupostos de cabimento da ação rescisória.